Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-61.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-61.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUSA MARIA PEREIRA PACO - CPF: 003.966.271-37 (APELANTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000225-61.2021.8.11.0009

APELANTE: NEUSA MARIA PEREIRA PACO

APELADOS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ARTIGO 485, VI, CPC/15 – PORTABILIDADE DO CONTRATO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO NO DECORRER DA AÇÃO – AQUIESCÊNCIA COM O VALOR DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA E EXTINÇÃO DO VINCULO CONTRATUAL HAVIADO ENTRE AS PARTE EM RAZÃO DA PORTABILIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO DESPROVIDO.

A carência de ação por ausência de interesse processual no decorrer da lide, conduz à perda de objeto da demanda, ante a falta de utilidade do provimento.

In casu
, se restou comprovado que no decorrer da ação a autora aquiesceu com o valor de
R$ 10.169,49, creditado em sua conta bancária pelo requerido, tendo inclusive realizado a portabilidade/renegociação da dívida – empréstimo consignado – com outra instituição financeira, resulta evidente a ausência de interesse processual, vez que com a portabilidade e a quitação integral do contrato anterior, ocorreu a extinção do vínculo (contrato) que havia entre as partes/contratantes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
NEUSA MARIA PEREIRA PACO
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A,
que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/15, por perda superveniente do objeto e, por consequência de interesse processual.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que o simples fato de ter ocorrido a portabilidade do contrato em discussão a outra instituição financeira, por si só não é motivo para extinção dos autos sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto, porquanto a transferência do
“[..] crédito de uma para outra instituição financeira, não ratificou a transação viciada que motivou a propositura da ação e nem afastou o direito da autora de pleitear o que pleiteou na petição inicial [...]”
(Sic. ID no 166411995).

No mais, aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 166412000, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que a autora
NEUSA MARIA PEREIRA PACO
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
contra o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, aduzindo em síntese que é beneficiária de pensão por morte perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, consoante extrato de ID no 166426181.

De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato Bancário no. 010015324177, supostamente firmado com o banco apelado em 18/12/2020, no valor de R$ 10.169,49, parcelado em 84 prestações de R$ 252,00, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário e o qual o valor foi creditado em sua conta bancária sem a devida contratação.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício de aposentadoria, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no
166411976
sustentando a legitimidade do contrato, visto que de devidamente contratado pela autora, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Houve apresentação de impugnação à contestação pela autora, consoante ID no 166411986; o protocolo da petição de ID no 166411987, pelo requerido, na qual informou a perda de objeto da ação, visto que a
“[...] Requerente solicitou a transferência da dívida, da instituição financeira original (banco Requerido) para uma nova instituição financeira [...]”
(Sic. ID no
166411987).

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Pierro de Faria Mendes
, na qual extinguiu os autos
“[...]
sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, e consequente ausência de interesse processual [...]. ”
(Sic. no 166411994)
.

Inconformado, recorreu a autora, nos termos acima mencionados.

No entanto, razão não lhe assiste, porquanto estabelece o artigo 17 do Código de Processo Civil/15,
in verbis
:

“Art. 17 – Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”

Por sua vez, comentado o citado dispositivo nos esclarece Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouveia:

“[...] 2. O conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo aquela a indispensabilidade do ingresso em juízo para obtenção do bem da vida pretendido e se consubstanciando esta relação de pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado para tanto. ”

4. O interesse do autor deve existir
no momento
em que a
sentença
é proferida. Se desapareceu antes, o processo será extinto sem julgamento do mérito [...], de oficio e a qualquer tempo [...]. ”

(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 1117).

No caso, afigura-se inconteste a ausência de interesse processual superveniente da autora.

Isto porque, não obstante tenha alegado em sua petição inicial que recebeu
“[...] um crédito em sua conta bancária, da ordem de R$10.169,49 [...], isto na data de 18 de dezembro de 2020, advindo da instituição financeira ré [...]”
contudo,
“[...]não pleiteou empréstimo, não contratou empréstimo, não adquiriu qualquer produto da instituição financeira ré, assim como não assinou nenhum documento que justificasse a remessa do valor que foi creditado na sua conta corrente[...]. ”
(Sic. ID no 166426165), certo é que desde o ajuizamento da ação, além de não se dignar a consigná-lo em juízo, ou seja,
ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado
, restou evidenciado nos autos que não só aquiesceu com o citado valor, como também realizou sua portabilidade com outra instituição financeira
, senão vejamos:

“[...] A autora, que é pessoa simples, de pouca instrução, assediada por outra instituição financeira, resolveu, à revelia do advogado constituído nos presentes autos/processo, fazer a portabilidade, que se efetivou em 02 de julho de 2022, quando passou a ser devedora de outra instituição financeira [...]. ”
(Sic. ID no
166411995)

Neste particular, de se destacar que a Resolução no 4.292/2013 do Conselho Monetário Nacional - CMN que
“
Dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, altera a Resolução no 3.401, de 6 de setembro de 2006, e dá outras providências”

conceitua a portabilidade como
“transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor"
, sendo que tal operação implica na quitação antecipada do contrato, deixando o consumidor de ter vínculo com a instituição financeira originária.

No caso, como restou evidenciado que no decorrer da ação a autora aquiesceu com o valor de
R$ 10.169,49, creditado em sua conta bancária pelo requerido, tendo inclusive, realizado a portabilidade/renegociação da dívida – empréstimo consignado – com outra instituição financeira, resulta evidente a ausência de interesse processual, uma vez que com a portabilidade e a quitação integral do contrato, ocorreu a extinção do vínculo (contrato) que havia entre as partes/contratantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - PERDA DE OBJETO - PORTABILIDADE DO DÉBITO - AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ENCARGOS DE SUCUMBENCIA - ARTIGO 85, § 10 DO CPC - CAUSALIDADE.

- O interesse de agir é requisito de validade da demanda, o qual deve ser examinado sob duas perspectivas: a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

- A carência do interesse de agir no decorrer da lide conduz à perda de objeto da demanda, ante a falta de utilidade do provimento.

- A portabilidade da operação de crédito objeto da ação de cobrança pela instituição financeira implica a perda de objeto da lide, tendo em vista que aquela medida tem como resultado a quitação antecipada do contrato.

- A responsabilidade pelos encargos de sucumbência, quando há perda de objeto, é da parte que deu causa ao processo, conforme disposto no artigo 85, § 10 do CPC.

- Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso provido em parte. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0056.13.028116-7/001, Relator (a): Des. (a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 13/10/2017)

Destarte, escorreita a sentença que julgou extinta a lide ante a perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023